Tribunal: TJDFT
Processo: 0007624-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007624-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DF interpôs embargos de declaração (ID: 31745737) contra a decisão deste Relator (ID: 31468232), a qual determinou a expedição de requisições de pequeno valor nos termos a seguir: Ante a concordância do SINDIRETA com a impugnação do DF em face dos cálculos judiciais, homologo a memória de cálculo de ID: 30740817, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se requisições de pequeno valor (RPV) em benefício de VALÉRIA DUTRA DE AZEVEDO MOREIRA, VALÉRIA PENNA FERREIRA, VALKIRIA RODRIGUES DE PÁDUA, VALTER CARVALHO VERAS, VANDERLAN NEPOMUCENO MESQUITA, VANDERLENE FREITAS DO NASCIMENTO, VANDERLEY ALVES MOREIRA, VANDI GOMES DE JESUS e VANI RODRIGUES, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Argumenta o DF ser o decisum omisso porque deve prevalecer a sistemática prevista na Lei local n. 3.624/2005, que fixou o teto de 10 (dez) salários mínimos para fins de expedição de RPV. Outrossim, alega a inconstitucionalidade incidental da Lei local n. 6.618/2020 e que, portanto, os créditos executados devem ser pagos por precatório. Contrarrazões do SINDIRETA no ID: 33295149. Passo a decidir. No particular, não há qualquer omissão a ser sanada. Nos embargos opostos à presente execução, restou decidido que deve prevalecer o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 11953816). Com efeito, no caso, não há falar em aplicação da Lei n. 6.618/2020 ou da Lei n. 3.624/2005. A matéria encontra-se acobertada pela coisa julgada, não havendo espaço para rediscussão quanto à guisa de omissão inexistente. À guisa de reforço, cumpre consignar que a Lei local n. 6.618/2020, sem perquirir sobre a alegação de inconstitucionalidade suscitada pelo DF, não se aplica ao caso. Reza a tese firmada para o tema 792/STF: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO aos declaratórios porque manifestamente improcedentes. Cumpra-se a decisão de ID: 31468232. Brasília, 29 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador